Tribunal: TJDFT
Processo: 0707834-25.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUSTADA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ACERCA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO ACUSADO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Caracteriza o crime de injúria qualificada (art. 140, § 3o, CP) a ofensa à dignidade e ao decoro da vítima, por meio de xingamentos ou atribuição de qualidade negativa, utilizando de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.

2. O ordenamento jurídico pátrio não ampara a liberdade de expressão que é usada para atingir o próximo de forma que lhe fira a dignidade e a honra, sobretudo se a ofensa inferioriza e discrimina a vítima em razão da cor de sua pele, sendo irrelevante o estado anímico do autor do fato.

3. Comprovado que o réu efetivamente ofendeu a dignidade e o decoro da vítima por meio de palavras referentes à raça e à cor, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

4. Diante do pedido expresso e formal do Ministério Público, na denúncia, para que o denunciado fosse condenado ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pela vítima, deve-se manter a condenação.

5. Ausentes subsídios que comprovem a condição econômica do acusado, a indenização por danos morais deve ser ajustada a um valor que, mantendo o caráter pedagógico e reparatório para a vítima, não seja avultado.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.